Tribunal: TJSP
Processo: 2090767-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Despacho saneador que deu início a fase instrutória sem observância do disposto no art. 17, §§ 10-C e 10-D da Lei no 14.230/2021 - Decisão reformada para anular a decisão e determinar que outra seja proferida, inclusive com a observância dos termos do art. 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei no 14.230/2021, com posterior intimação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Despacho saneador que deu início a fase instrutória sem observância do disposto no art. 17, §§ 10-C e 10-D da Lei no 14.230/2021 - Decisão reformada para anular a decisão e determinar que outra seja proferida, inclusive com a observância dos termos do art. 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei no 14.230/2021, com posterior intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.